Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710798-97.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE ELI DO NASCIMENTO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Em petição de Id. 30983523, a parte apelada afirma haver a necessidade de chamamento do feito à ordem em razão da ausência de gratuidade de justiça concedida ao autor/apelante, JOSÉ ELI DO NASCIMENTO. Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o autor/apelante para manifestação a respeito da petição da parte adversária no prazo de 10 dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora